Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-03.2022.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo apelante através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual desistira1 da apelação que interpusera, ante o reconhecimento de que “não há débitos tributários relativos aos bens do espólio e às suas rendas, mas está pendente apenas o lançamento do imposto de transmissão causa mortis ITCD”, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos à origem para materialização do decidido e oportuno arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 42163093 - Pág. 1 a 2 (fls. 198 a 199)